Tribunal: TJMT
Processo: 1016681-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016681-16.2021
AGRAVANTES: PROJESERV - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME
AGRAVADO: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE ATRASO NOS PAGAMENTOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS - PERICULUM IN MORA INVERSO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROJESERV - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança n.o 1023881-48.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, realizado pela agravante, a fim de suspender a execução do Contrato Administrativo no 19/00012018, que versa sobre serviços de reforma em rede elétrica.
Em suas razões, a agravante sustenta que cumpriu todas as exigências contratuais e entregaram partes das obras, mas que a instituição vem atrasando os pagamentos há seis meses, sob o fundamento de falta de documentos que, segundo aduzem, já foram encaminhados pela Microempresa.
Portanto, requer a concessão da tutela para que se suspenda a execução do contrato administrativo de no 19/00012018.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o (...)
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Ademais, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pela Agravante, constata-se, de início, que a decisão restou fundada na ausência de preenchimento dos requisitos legais, tanto aqueles relacionados ao fumus boni iuris, quanto os relativos à urgência da medida.
Realmente, o douto julgador, por medida de louvável prudência, reputou indispensável a prévia oitiva da instituição agravada para decidir acerca da pretensão de tutela de urgência, designando, ainda, audiência de conciliação para a data próxima de 19/10/2021.
Não bastasse, ao que parece, a concessão da tutela pretendida poderia, a princípio e em tese, ocasionar risco inverso, por implicar na criação de entraves ao normal exercício das atividades da instituição SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT, entidade esta que, como sabido, presta relevantíssimos serviços à sociedade.
Realmente, a suspensão da continuidade de obras na rede elétrica poderia trazer inúmeros transtornos aos usuários de tais serviços.
Lado outro, embora se tenha alegado a existência de risco de ordem econômica diante da não concessão da liminar, não se comprovou efetivamente a existência concreta do mencionado risco.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Ao final, conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator